Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAVRATURA DE ESCRITURA. Compromisso Particular pela Regularização Fundiária. OBRIGAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO.

1- Cassa-se a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto de constituição do processo quando a obrigação executada está expressamente contida no contrato.

2- Deu-se provimento ao apelo.